Tribunal: TJSP
Processo: 1007239-93.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição.
Descabimento. Recurso com efeito infringente. Despropositada a tentativa de rediscutir a matéria via embargos de declaração quando não houve falha a ser sanada.
Embargos rejeitados.